Tribunal: TJES
Processo: 5018470-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018470-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE FASSARELLA registrado(a) civilmente como FRANCISCO JOSE FASSARELLA

AGRAVADO: LAURTINDO CANEVA registrado(a) civilmente como CANEVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. SIMULAÇÃO NEGOCIAL ENTRE PAIS E FILHAS. MULTAS PROCESSUAIS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1234, é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da CF e do art. 833, inciso VIII, do CPC.

2. O reconhecimento da fraude à execução, quando inexistente o registro da penhora, exige a prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ e Tema Repetitivo 243 do STJ).

3. A alienação de cotas-partes de imóvel para as filhas dos executados, sem prova de quitação e com a manutenção da posse pelos alienantes, configura simulação e fraude à execução.

4. A conduta dolosa voltada a ocultar patrimônio e frustrar a execução autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) e por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC).

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Jose Fassarella e Jocelita Altafim Fassarella contra a decisão de ID 72710473, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos do cumprimento de sentença proposto por Laurindo Caneva, na qual o Magistrado de origem reconheceu a fraude à execução e a litigância de má-fé dos executados, aplicando-lhes multas processuais e mantendo a constrição sobre o imóvel de matrícula n. 2.440.

Nas razões recursais de ID
16736906
, o agravante sustenta em síntese: (a) o imóvel de matrícula n. 2.440 é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural onde reside e trabalha para sua subsistência; (b) a transferência de cotas para as filhas ocorreu por planejamento familiar e hereditário, via escritura pública, inexistindo fraude; (c) a permanência no imóvel é natural devido ao vínculo de parentesco com as proprietárias; (d) os indícios de simulação apontados pelo juízo, como consumo de energia e padrão de vida, carecem de fundamento técnico; e (e) devem ser excluídas as multas aplicadas ante a ausência de conduta dolosa.

Decisão liminar proferida no ID
17028119
, indeferindo o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser mantida a decisão que rejeitou a impenhorabilidade de imóvel rural, reconheceu a fraude à execução e aplicou penalidades processuais aos executados.

A controvérsia recursal versa, portanto, sobre a natureza do imóvel penhorado e a validade da alienação de cotas-partes do bem às filhas dos agravantes no curso da execução.

No que tange à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988 (CF) e o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem proteção ao imóvel que seja, simultaneamente, caracterizado como pequena propriedade rural na forma da lei e trabalhado pela família.

Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1234,
“É ônus do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”
.

No caso concreto, os agravantes não colacionaram provas suficientes de que o imóvel é efetivamente voltado à exploração para subsistência familiar, descumprindo o encargo probatório que lhes competia.

Quanto à fraude à execução, a Súmula 375 do STJ dispõe que seu reconhecimento depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos seguintes termos:

“O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Na ausência de registro, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 243 do STJ (REsp 956.943/PR), incumbe ao credor o ônus de provar que o terceiro tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Na hipótese dos autos, o conjunto fático-probatório aponta para a simulação negocial, consubstanciados na alienação de cotas às filhas sem justificativa plausível, na permanência dos executados no imóvel e na total ausência de prova de quitação do preço ajustado.

Tais elementos são, de fato, suficientes para afastar a presunção de boa-fé e caracterizar a ciência das adquirentes sobre a execução.

Por fim, a manutenção das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça mostra-se adequada.

A conduta de dissimular a titularidade do patrimônio para frustrar a satisfação do crédito exequendo amolda-se aos incisos II e III do art. 80, e ao inciso IV do art. 77, ambos do CPC.

A aplicação das penalidades previstas no art. 81 e no art. 774, inciso V, do CPC, portanto, é consequência direta do reconhecimento da fraude e da tentativa de obstrução à efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.